Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704071-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLENE DA SILVA CANTO AGRAVADO: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIRLENE DA SILVA CANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (id. 79689875)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709837-79.2018.8.07.0020, promovido por FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e rejeitou impugnação ao bloqueio de valores realizado por meio do SISBAJUD. Confira-se, a propósito, o teor do decisum recorrido: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD (Id. 77139211), sob a alegação de que a penhora "on line" realizada alcançou verba salarial do impugnante, em ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois não apresentou documentos suficientes a comprovar que a conta bancária bloqueada é utilizada para recebimento dos seus proventos. Sequer anexou aos autos contracheque e extrato bancário da conta bancária, objeto de constrição. Nota-se também que a alegação de hipossuficiência da impugnante/executada não merece prosperar, pois além de contratar advogado particular para patrocínio da causa, a mesma teve a quantia de R$ 7.851,45 bloqueada em sua conta bancária; situação incompatível, inclusive, com o recebimento do benefício do Governo Federal, o que deveria ser direcionado às pessoas realmente necessitadas. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado para conta bancária a ser informada pelo autor. Após, retornem conclusos para apreciação das alegações de excesso no cumprimento de sentença. (...)” Em suas razões recursais (id. 23163227), a executada/agravante argumenta que o exercício da ampla defesa e do contraditório – por meio de contratação e advogado particular – teria servido como justificativa para o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, esclarece que não caberia ao julgador exercer qualquer juízo de mérito em relação aos termos da contratação do seu advogado, mormente por se tratar de questão protegida por sigilo. Discorre sobre o instituto da gratuidade de justiça, diferenciando miserabilidade jurídica de pobreza material, e conclui que a declaração de hipossuficiência acompanhada de provas documentais seria suficiente para justificar o deferimento do benefício. No tocante aos valores bloqueados, argumenta que teriam sido recebidos a título de auxílio emergencial pago pelo Governo Federal em razão da pandemia. Disserta sobre a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e sobre disposição normativa constante da Resolução 318/2020 do CNJ, segundo a qual os valores oriundos do auxílio emergencial não poderiam ser objeto de penhora. Acrescenta que tal quantia não poderia sequer ser utilizada pelas instituições financeiras para o abatimento de saldo devedor de dívidas contraídas previamente pelo correntista. Esclarece, ainda, que parte dos valores bloqueados seriam créditos trabalhistas oriundos do FGTS. Requer, ao final, “(...) o conhecimento do presente recurso de Agravo de Instrumento com Efeito Suspensivo e o deferimento gratuidade de justiça em prol da Agravante, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil (...)” e, no mérito, “(...) o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e desbloqueio dos valores penhorados a favor da Agravante (...)” (p. 13). Preparo não recolhido, considerando o objeto do recurso. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferimento de efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante obter a atribuição de efeito suspensivo, sobrestando a continuidade do processo originário, onde, após indeferir o seu requerimento de concessão de gratuidade de justiça, o juiz singular rejeitou impugnação ao bloqueio de ativos financeiros realizado por meio do SISBAJUD. De fato, a questão relativa à gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o artigo 99, § 3°, do diploma adjetivo, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise preliminar, verifico que a compreensão lançada na decisão a quo para fundamentar o indeferimento, em princípio, parece decorrer de interpretação conferida aos elementos probatórios constantes dos autos, no sentido de que estes não demonstrariam a alegada situação de miserabilidade que poderia justificar a concessão do benefício. Tal entendimento, entretanto, deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que tais fundamentos, por si sós, afastariam a afirmação da recorrente de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, a própria lei processual, em seu artigo 99, § 4o, estabelece que o fato de a parte estar assistida por advogado particular não representa circunstância impeditiva à concessão da gratuidade de justiça, o que, por si só, fragiliza a fundamentação adotada na decisão agravada. Ademais, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte ora agravante, bem como os documentos constantes do processo originário – declaração de hipossuficiência (id. 77139215)[2], carteira de trabalho indicando remuneração equivalente a um salário mínimo (id. 77139222)[3] e o percebimento de auxílio emergencial (id. 77139224)[4], além de despesas regulares do cotidiano –, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. De outro lado, no tocante ao valores bloqueados – R$ 7.851,45 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) –, o detalhamento da operação realizada via SISBAJUD (id. 77202944)[5] evidencia que a maior parte desta quantia – R$ 5.496,49 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos) –, é oriunda de conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, mesma instituição financeira em que são depositados os valores relativos ao auxílio emergencial. E, sobre o tema, este órgão fracionário já se posicionou, inclusive sob minha relatoria, no sentido de que ao auxílio emergencial pago pelo Governo Federal também se aplica a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o seu pagamento se destina justamente a garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia pela Covid-19. Tais circunstâncias, a princípio, conferem verossimilhança suficiente à argumentação recursal para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mormente porque o perigo de dano também está evidente, já que o decisum agravado determina o oficiamento das instituições financeiras, após a preclusão, para que transfiram os valores bloqueados para conta indicada pela parte exequente/agravada. Desse modo, enquanto a questão não puder ser melhor avaliada nessa instância recursal, entendo que os efeitos decorrentes da decisão agravada devem ser suspensos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada até que o órgão colegiado possa apreciar o mérito recursal. Defiro, ainda, o processamento do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. [4] Idem. [5] Idem. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora